Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU DE CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INAPLICABILIDADE DO § 3o DO ART. 55 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA nos autos no 0702821-36.2025.8.07.0018, em face do SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
2. Na origem, o autor, servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, ajuizou demanda (0702821-36) visando à anulação de atos administrativos de instauração dos processos disciplinares fundados em fatos diversos (invasão de sala, falsas acusações etc.), com pedido de reintegração de direitos funcionais suspensos em decorrência das medidas administrativas. O 2o Juizado da Fazenda declinou da competência sob o fundamento de que haveria conexão do feito com a ação de no 0709712-10.2024.8.07.0018, em trâmite perante o 1o Juizado da Fazenda Pública.
3. O Juízo ora suscitante, todavia, não reconheceu a conexão sustentando que os pedidos e causas de pedir são distintos pois, no feito que tramita no juízo, se questiona a legalidade da Portaria no 55/2024 e vícios de competência na constituição da comissão disciplinar:
Trata-se de ação de conhecimento proposta por KENEDY AMORIM DE ARAUJO em desfavor de DISTRITO FEDERAL.Este feito fora distribuído, inicialmente, ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual entendeu que há conexão com outro feito, também proposto pela parte autora Kenedy, de no 0702821-36.2024.8.07.0018, o qual tramita perante este Juízo.Não obstante, analisando detidamente as duas ações, não foi possível identificar a conexão indicada na decisão de id. 234128076, tendo em vista que o feito no 0702821-36.2024.8.07.0018 trata da inconstitucionalidade da da Portaria no 41/22, a qual modificou as atribuições do cargo de Analista em políticas públicas e gestão governamental, bem como a nulidade da Portaria 55, de 06 de Fevereiro de 2024, a qual instaurou procedimento em desfavor do autor, no qual supostamente o Direito da Diretoria de Pagamento de Precatórios teria alterado uma planilha de pagamento, de modo a inserir o CPF do requerente para imputar os pagamentos incorretos ao autor, além da prática de suposto assédio moral perpetrado pelo mesmo diretor.Já nos dois processos administrativos discutidos neste feito, tratam de outros dois fatos que nada se relacionam com o primeiro: o segundo procedimento trata de uma suposta invasão do autor ao departamento pessoal, vindo a ingressar na sala do diretor e feitos ilações contra Ana Samico; já o terceiro procedimento versa sobre supostas falsas acusações realizadas pelo autor, o que ensejaria reprimenda disciplinar.Com base nas premissas acima, constata-se que a causa de pedir não se assemelha nos casos apresentados, tendo em vista que o processo mais antigo (0702821-36.2024.8.07.0018) versa sobre inconstitucionalidade e vício de competência de atos administrativos, enquanto os tratados neste feito são sobre ilegalidade na condução dos procedimentos. O único ponto em comum é que tratam os procedimentos do mesmo servidor, sendo que tal circunstância não é suficiente para a reunião dos processos. Reforça esse entendimento o fato de ter a parte autora ajuizado nova ação para tratar desses dois outros procedimentos administrativos, visto que os fatos narrados não se relacionam com os da primeira ação apresentada.Nessa esteira, forçoso reconhecer que não há conexão por prejudicialidade, tendo em vista que o resultado da primeira ação, seja pela procedência, seja pela improcedência, em nada influenciará no mérito destes autos. Ou seja, não há risco de decisão conflitante ou contraditória e, assim, não há razão para julgamento em conjunto das ações.Diante do exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com apoio no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência, observando a forma definida no art. 953, inciso I, do mesmo Diploma.À Secretaria para distribuição do incidente e juntar o comprovante aos autos.CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO, de modo a atender ao mencionado pelo art. 953, I, do CPC.Mantenham-se os autos em cartório até que seja decidido o conflito, ou sejam requisitados pelo eg. Tribunal de Justiça.
4. Por seu turno, o douto Juízo Suscitado prestou as seguintes informações:
Excelentíssimo Senhor Relator,Em atenção ao ofício referenciado, datado de 10 de julho de 2025, tenho a honra de apresentar as informações requeridas.Trata-se de ação ajuizada por KENEDY AMORIM DE ARAÚJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se postula, em síntese, a anulação dos atos de abertura dos processos administrativos disciplinares no 04044-00030586.2024-49 e no 04044-00030582.2024-61, bem como a consequente reintegração do autor aos seus direitos funcionais, como licenças, férias, abonos e demais prerrogativas inerentes ao cargo público.O feito foi inicialmente distribuído à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, por dependência ao mandado de segurança no 0701258-07.2025.8.07.0018, também ajuizado por Kenedy. Contudo, ao analisar a controvérsia, aquele Juízo entendeu que não havia identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações, ressaltando que, no mandado de segurança, o autor apenas buscava acesso aos processos administrativos, enquanto a presente demanda versa sobre a nulidade dos próprios procedimentos disciplinares. Assim, determinou a redistribuição aleatória do feito, por ausência de conexão.Redistribuídos os autos, o processo foi remetido à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual, por sua vez, determinou a emenda da petição inicial, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Economia é órgão público desprovido de personalidade jurídica.Após o cumprimento da determinação, aquele Juízo reconheceu sua incompetência absoluta, por se tratar de causa com valor inferior a sessenta salários mínimos, não subsumida às exceções previstas no art. 2o, §1o, da Lei 12.153/2009. Diante disso, declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.O processo, então, foi redistribuído a este 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, recebendo a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Após a instrução inicial dos autos, inclusive com juntada de documentação volumosa, este Juízo verificou a existência de conexão com o processo no 0709712-10.2024.8.07.0018, em trâmite perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.A referida ação conexa também foi ajuizada pelo autor e tem por objeto a nulidade da Portaria no 55, de 06 de fevereiro de 2024, editada pela mesma Secretaria de Estado de Economia, por alegada suspeição da autoridade instauradora e vícios na composição da comissão processante, com base no art. 229, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011.Embora os pedidos imediatos não sejam idênticos, entendeu-se que há causa de pedir substancialmente comum, além de identidade de partes, e que ambos os feitos envolvem apurações disciplinares oriundas da mesma cadeia de atos administrativos e da mesma unidade administrativa, circunstâncias aptas a atrair a regra da prevenção do Juízo que primeiro conheceu da matéria.Com base nesses fundamentos, este Juízo determinou a remessa dos autos ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a fim de garantir a unidade da prestação jurisdicional e evitar decisões conflitantes.Todavia, o Juízo do 1o Juizado, ao receber os autos, não reconheceu a conexão, ao fundamento de que os processos administrativos questionados nas duas ações tratariam de fatos diversos e autônomos, sem entrelaçamento fático ou jurídico que justificasse o processamento conjunto. Assim, com apoio no art. 66, II, do CPC, suscitou o presente conflito negativo de competência, que tramita sob o no 0702001-37.2025.8.07.9000.Cumpre esclarecer, ainda, que as medidas urgentes eventualmente necessárias permanecem sob responsabilidade do juízo suscitante, nos termos do art. 955 do CPC, conforme decisão exarada no curso do incidente.Sendo o que me cumpria informar, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que~se façam necessários.
5. Nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, "reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Ademais, o § 3o do referido dispositivo autoriza a reunião de processos, ainda que não conexos, se houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
6. No caso, verifica-se que no processo em trâmite no Juízo Suscitante (0709712-10), discute-se a nulidade das Portarias no 41/22 e no 55/2024, relacionadas à alteração de atribuições do cargo e à instauração de processo disciplinar sobre supostos pagamentos indevidos.
7. Já no feito 0702821-36 busca-se a anulação de outros processos disciplinares instaurados em razão de fatos diversos, tais como invasão de sala e falsas acusações, além da reintegração de direitos funcionais suspensos.
8. Embora ambos envolvam o mesmo servidor e guardem relação com sua vida funcional, a primeira ação funda-se em alegações de inconstitucionalidade e vício formal, ao passo que a segunda questiona a legalidade de procedimentos instaurados por condutas diversas imputadas ao autor.
9. Não há, tampouco, risco concreto de decisões contraditórias, uma vez que a procedência ou improcedência da primeira ação não interfere no resultado da segunda, dada a autonomia dos fatos apurados e dos atos administrativos questionados.
10. Assim, não se configurando a hipótese prevista no art. 55 do CPC, merece ser acolhido o conflito.
11. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado, para processar e julgar a ação no 0702821-36.2025.8.07.0018.